Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS (RITO DE PRISÃO CIVIL). PEDIDO DE ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SEM CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA. RITO ATUAL: EXPROPRIAÇÃO DE BENS (ARTIGO 528, §8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prisão civil decretada em 24/9/2019 e revogada em 4/6/2020, em razão da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID19). Requerida a conversão do rito da prisão para expropriação de bens.
2. Em razão de diligência infrutífera, as exequentes/agravantes requereram “seja realizada nova pesquisa, agora via sistema SISBAJUD, com a sistemática da ‘teimosinha’, para a localização e penhora de valores encontrados nas contas de titularidade do executado”, pedido indeferido pela decisão ora agravada sob o argumento de “impossibilidade de cumulação dos ritos processuais de prisão e penhora, bem como pela inviabilidade de aplicação da prisão domiciliar por conta da ausência de coerção capaz de forçar o executado a quitar a dívida, intime-se a parte exequente para requerer ou a conversão para o rito da penhora ou a suspensão do feito até que seja possível a aplicação da prisão em regime fechado”
3. Evidente o equívoco da decisão agravada, porquanto o rito atual do cumprimento de sentença é o de expropriação de bens (art. 528, §8o do CPC). E se assim é, evidente a possibilidade de adoção de medidas expropriatórias tendentes à satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.